Tribunal: STF
Processo: AI 74658
Classe: AI
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-19
Data de publicação: 1979-06-19

Ementa:
Agravo de instrumento. Fundamentação deficiente. - Nega-se provimento a agravo para subida de recurso extraordinário quando do traslado das peças não se possa ter, objetivamente, a noção da questão federal suscitada. Agravo regimental denegado.